Tribunal: TJDFT
Processo: 0712937-71.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. CONSIGNADO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORTUITO INTERNO. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA DOBRADA. DISTRIBUIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SÚMULA 326 STJ. APLICAÇÃO.
1. Se a parte apelante fundamenta de forma devida suas razões de apelação; delimita, por tópicos, os capítulos da sentença de que recorre e expõe os motivos pelos quais postula a reforma da sentença de forma clara e argumentativa, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
2. Nos termos dos enunciados de Súmula n.° 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e aos delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
3. A responsabilidade civil e o dever de indenizar exigem a existência de dano, de ato culposo e de relação de causalidade entre ambos, sendo afastada apenas quando provada, nos termos do artigo 14, § 3°, do Código de Defesa do Consumidor, a inexistência de defeito do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
4. Na forma do artigo 14, §1°, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras são obrigadas a garantir a segurança das transações relativas aos serviços que prestam, dispor de tecnologia apta à prevenção de fraudes, sob pena de responderem objetivamente pelos eventuais prejuízos daí advindos.
5. Cobrar dívida inexistente, consubstanciada em descontos de empréstimos efetuados mediante fraude por terceiros, sem comprovação de engano justificável, impõe a rescisão do contrato e a restituição do quantum ao consumidor na forma dobrada do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.
6. No caso em que o consumidor, por falha na prestação dos serviços pela instituição bancária, viu sua situação financeira em completa desordem, em razão do desconto de valores decorrentes de empréstimos que não contratou, tem-se situação peculiar que claramente ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando nítido dano moral indenizável.
7. Consideradas a responsabilidade e a plena possibilidade do banco em evitar a consumação da fraude, a falha na prestação do serviço, a ausência de segurança com as informações bancárias do consumidor, a repercussão na esfera pessoal da vítima, tenho por razoável e proporcional a fixação dos danos morais em R$6.000,00 (seis mil reais) feita pelo magistrado de piso, valor esse que é suficiente para compensar o prejuízo imaterial sofrido pelo apelado/autor, sem que se configure enriquecimento sem causa.
8. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, estabelece expressamente que os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) e apresenta uma ordem preferencial quanto ao parâmetro a ser utilizado. Em primeiro lugar, utiliza-se o valor da condenação; em segundo, para o caso de sentenças não condenatórias, o proveito econômico alcançado com a ação e, por fim, o valor atualizado da causa.
9. Quando a sentença proferida possui natureza mista, declaratória e condenatória, deve ser utilizado o parâmetro do valor da condenação para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
10. Os honorários advocatícios devem ser integralmente pagos pelo réu/apelante em face da sucumbência mínima da autora e da aplicação ao caso do Enunciado 326 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça que dispõe que “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.
11. Preliminar rejeitada.
12. Recurso do réu conhecido e desprovido.
13. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.